Tribunal: TCU
Processo: 005.891/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Supostas irregularidades na contratação, pagamento e exercício de agentes comunitários de saúde, custeados com recursos federais, em São José da Bela Vista/SP.

Inteiro teor:
Acórdão 4601/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, ante os baixos risco, materialidade e relevância dos valores envolvidos, além da desnecessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia dos autos ao Conselho Municipal de Saúde e à Prefeitura de São José da Bela Vista/SP, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e ciência desta deliberação à Representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.891/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Procuradoria da República no Município de Franca/SP, Sra. Helen Ribeiro Abreu. 1.2. Entidade: Município de São José da Bela Vista/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.